Tribunal: TJMT
Processo: 1022722-28.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022722-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO - CPF: 967.648.131-91 (AGRAVANTE), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (AGRAVADO), ERICA COSTA FREITAS - CPF: 007.239.141-33 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença -
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE BEM FINANCIADO – POSSIBILIDADE DA PENHORA APENAS DO DIREITO DO COMPRADOR – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA – AUSENCIA DE PRECLUSÃO – PRAZO DILATÓRIO E NÃ PEREMPTÓRIO – INDICAÇAÕ DE BENS A PENHORA QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que o imóvel seja considerado bem de família e, por conseguinte, abrigado pela impenhorabilidade do art. 1º combinado com o art. 5º da Lei nº 8.009/90, necessário, além da comprovação de se tratar de único imóvel, que sirva de residência da entidade familiar. O ônus de comprovar que o imóvel constrito preenche os requisitos constantes na Lei nº 8.009/90 é daquele que alega sua impenhorabilidade. Ausência de comprovação, no caso concreto, de se tratar do único imóvel da devedora, destinado à sua moradia e/ou de sua entidade familiar.

O imóvel alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, pois o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Possibilidade, em tese, de constrição dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

O prazo concedido ao credor para a indicação de bens passíveis de penhora é dilatório e não peremptório, sendo cabível a sua indicação em qualquer momento no cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 0022771-90.2005.8.11.0041 – Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença – indeferiu todos os pleitos da executada, deferiu o pedido do exequente determinando a penhora do imóvel Apartamento n. 104, Bloco 16, Térreo do Condomínio Parque Chapada da Costa, localizado na Rua Albano Martins, n. 300, Bairro Jardim Ubirajara, Cuiabá-MT, CEP: 78.049-502, inscrito sob a matrícula n. 105.119 do livro 2 do Segundo Serviço Notarial e cabendo ao exequente proceder à averbação da penhora junto

Registral de Cuiabá, respectiva matrícula.

Inicialmente pede gratuidade de justiça, sob alegação de que está enfrentando um serie crise financeira, com dívidas junto a bancos e empresas.

Inconformada em suas razões alega em síntese: “Em 10/05/2005, foi distribuída ação monitória e instruída com títulos de crédito (cheques) emitidos no longevo ano de 2003, em que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, Súmula 150 do STF, 3 anos após o vencimento. Conforme a petição inicial (documento 2 – pag. 5), o primeiro cheque foi depositado em 12/08/2003, há mais de 20 anos.

Que: “De setembro de 2006, até o dia 24/09/2023, se passaram 17 anos e 6 dias desde que a decisão converteu a Ação Monitória para Execução.”

Ainda, que: “Em 07/08/2020, há mais de 3 anos, o TJMT deu razão ao agravado, a “Intimação Pessoal” é mostrada na EMENTA DO ACÓRDÃO

que proveu o recurso de Clovis Luiz de oliveira e desproveu o de Christiane Fernandes Ribeiro. Nos termos do voto retificado do relator, no documento foi escrito que a prévia intimação pessoal da parte exequente é necessária para configurar a prescrição intercorrente. No entanto, não disse que ele poderia aguardar eternamente sem fazer nada, e a situação hoje é que o processo não pode ser arquivado, porque viola o artigo art. 921, III, § 1º do CPC e não há bens penhoráveis em nome da devedora.”

Alega sua situação piorou nos últimos 20 (vinte) anos; que apesar dos reiterados requerimentos para renovação de diligências, todas infrutíferas, o documento 24, anexado pelo próprio credor, confirma que em mais de duas décadas não houve sucesso em localizar ativos financeiros ou bens que pudessem ser penhorados.

Consigna que agravado acabou de pedir a inclusão do nome da devedora na Serasa, quer negativar um débito vencido há mais de 20 anos, como mostra sua manifestação, o que não é permitido.

Aduz que o processo já

ficou arquivado uma vez, e essa situação permaneceu por mais de 7 anos e não pode ser arquivado novamente como foi escrito na Decisão (documento 38). Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição prevista no artigo art. 924, V do CPC.

Afirma, que agravado não apresentou bens que pudessem ser penhorados, e o juízo a quo, conforme a decisão agravada, deferiu a penhora de um bem de família, que é um imóvel financiado pela CAIXA em 360 parcelas mensais.

Ainda, que a decisão, de oficio, determinou a intimação da Caixa; no entanto, que não cabe o juiz determinar a intimação do credor pignoratício, não é permitido agir de ofício neste caso porque viola o art. 799 do CPC, que prevê que incumbe ainda ao exequente.

Que o agravado equivoca-se ao pensar que a execução pode se prolongar indefinidamente, e esse também foi o entendimento do juízo, conforme a Decisão Agravada.

Alega que a prescrição intercorrente é questão de ordem pública, e pode ser suscitada em qualquer fase ou instância.

Defende a impenhorabilidade do único imóvel, onde reside sua família.

Que além de ter conhecimento da impenhorabilidade, com uma conduta maliciosa apresentou o seu pedido atrasado, 6 dias após o vencimento do prazo e não consta deferimento de prorrogação, ato que viola o art. 77 e o art. 80, I do Código de Processo Civil.

Quanto à multa citada na decisão agravada, que a mesma é injusta; que respeita, mas não concorda, que não recorreu por falta de recursos.

Consigna que não há fundamento para se considerar que a agravante agiu de forma protelatória. Pelo contrário, que demonstrou interesse em resolver a questão, pois, após o arquivamento do processo por iniciativa do agravado,

em 11/04/2011, contratou um advogado, mesmo sem ter recursos financeiros, e apresentou a exceção de pré-executividade em

14/08/2018, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente. Esse prazo de 7anos, 4 meses e 7 dias não pode ser imputado à agravante, que não tinha ciência do arquivamento nem do andamento do processo.

Discorre sobre a perda de prazo sem justificativa, bem como sobre as mudanças de situação da execução que podem ocorrer a cada dia.

No que tange aos honorários advocatícios, que teve que contratar profissional qualificado e devidamente habilitado no órgão de classe para interpor o Agravo de Instrumento, portanto, é imprescindível a condenação em honorários advocatícios daquele que deu causa à contratação, com a obrigatoriedade de aplicação das regras previstas no artigo 85 do Código de Processo Civil quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

Requer seja recebido o agravo de instrumento e distribuído imediatamente, atribuir efeito suspensivo ao recurso para suspender a r. Decisão Agravada ou em antecipação de tutela, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC, no sentido de:

a) afastar a determinação de penhora com base no fato de que o imóvel é considerado um bem de família, porque reside nele conforme comprovante de residência, é financiado como mostra o contrato, está protegido pela impenhorabilidade prevista no caput do art. 6º da CF e art. 1º da Lei n. 8.009/1990.

b) Determinar que o agravado fique impedido de praticar ou emendar o ato processual em decorrência do cumprimento atrasado da intimação, uma vez que o prazo legal para cumprir a obrigação nos termos do art. 223, do Código de Processo Civil expirou e não houve deferimento de prorrogação.

c) Afastar a determinação de ofício conforme a decisão agravada (documento 28), para a intimação da Caixa, uma vez que não cabe ao juiz determinar a intimação do credor pignoratício, viola o art. 799 do CPC, que prevê que incumbe ao exequente a prática desse ato.

d) O benefício da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente, e assim o declara, podendo causar, se não for atendido (a), prejuízo próprio e de sua família, nos termos do art. 98 e art. 99, CPC, inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, leis n.ºs 1060/50.

Que seja conhecido e provido o agravo de instrumento, a reforma da decisão agravada, para reconhecer o fato de que o imóvel é considerado um bem de família, protegido pela impenhorabilidade prevista no caput do art. 6º da CF e art. 1º da Lei n. 8.009/1990.

Em caráter definitivo, determinar que o agravado fique impedido de praticar ou emendar o ato processual em decorrência do cumprimento atrasado da intimação, uma vez que o prazo legal para cumprir a obrigação nos termos do art. 223, do Código de Processo Civil expirou e não houve deferimento de prorrogação.

Majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme previsão do art. 85, §§ 2º, 11 , do CPC e art. 133 da Constituição Federal, Lei 8.906/94, Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis (241/244), observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º e 6º do art. 85, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 0022771-90.2005.8.11.0041 – Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença – indeferiu todos os pleitos da executada, deferiu o pedido do exequente determinando a penhora do imóvel Apartamento n. 104, Bloco 16, Térreo do Condomínio Parque Chapada da Costa, localizado na Rua Albano Martins, n. 300, Bairro Jardim Ubirajara, Cuiabá-MT, CEP: 78.049-502, inscrito sob a matrícula n. 105.119 do livro 2 do Segundo Serviço Notarial e cabendo ao exequente proceder à averbação da penhora junto àRegistral de Cuiabá, respectiva matrícula.

O juízo a “a quo” proferiu a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“A manifestação da executada no ID 74364902 é protelatória e novamente discute a prescrição intercorrente já afastada neste processo, inclusive, o que lhe gerou a aplicação de multa por litigância de má-fé.

O pedido de extinção da execução baseado no “cumprimento atrasado da intimação” por parte do exequente é absurdo, pois não se trata de prazo peremptório.

Assim, decido:

1-
Indefiro todos os pleitos da executada no ID 74364902.

2 - Defiro o pedido do exequente para penhora do imóvel -
Apartamento n. 104, Bloco 16, Térreo do Condomínio Parque Chapada da Costa, localizado na Rua Albano Martins, n. 300, Bairro Jardim Ubirajara, Cuiabá-MT, CEP: 78.049-502, inscrito sob a matrícula n. 105.119 do livro 2 do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá,
cabendo ao exequente proceder à averbação da penhora junto à respectiva matrícula.

Em seguida, intime-se eventual credor fiduciário para manifestar-se sobre a penhora, nos termos do art. 799, I, do CPC/15.

3 – Intime-se o exequente para juntar cálculo atualizado do débito no prazo de 15 dias;

4 – As demais medidas pleiteadas no ID 109864396 só serão analisadas se frustrada a penhora.”

A Agravante, por sua vez, pretende que seja
afastada a determinação de penhora com base no fato de que o imóvel é considerado um bem de família.

Ainda, que seja determinado que o agravado fique impedido de praticar ou emendar ato processual em decorrência do cumprimento atrasado da intimação, uma vez que o prazo legal para cumprir a obrigação nos termos do art. 223, do Código de Processo Civil expirou e não houve deferimento de prorrogação.

Bem como, que seja majorado os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme previsão do art. 85, §§ 2º, 11 , do CPC e art. 133 da Constituição Federal, Lei 8.906/94, Enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis (241/244), observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º e 6º do art. 85, do CPC.

POIS BEM.

Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela Agravante.

Quanto a determinação de penhora do imóvel:
Apartamento n. 104, Bloco 16, Térreo do Condomínio Parque Chapada da Costa, localizado na Rua Albano Martins, n. 300, Bairro Jardim Ubirajara, Cuiabá-MT, CEP: 78.049-502, inscrito sob a matrícula n. 105.119 do livro 2 do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá –
defende a Agravante que se trata de bem de família.

Ainda, que referido bem está alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal.

No que diz respeito à impenhorabilidade de bem de família, é sabido que a Lei 8.009/90 dispõe:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Assim, a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família pode ser declarada, desde que comprovada a residência do executado no local.

Com efeito, é necessário que a alegação de impenhorabilidade do imóvel com fulcro no art.
4º
,
§ 2º
, da Lei
8.009
/90 venha acompanhada de prova da residência no imóvel, emprestando-se ao bem, então, o manto de proteção consistente na condição de bem de família, ônus que recai sobre a parte que alega a referida condição.

Veja-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.
7
/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. A jurisprudência do STJ considera que, para a caracterização do imóvel como bem de família, é imprescindível a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família.2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n.
7
do STJ.3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não logrou comprovar o imóvel é bem de família. Dessa forma, o exame da pretensão recursal, no sentido de verificar que teria sido comprovado nos autos que o imóvel penhorado serve de residência para a família demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(
AgRg no AREsp 728.376/PE
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 15/03/2016)

Na hipótese dos autos, porém, o agravante não se desincumbiu de tal ônus.

Dessa forma, na ausência de prova robusta, não deve ser acolhida sua alegação de impenhorabilidade por ser o imóvel bem de família, posto que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade do imóvel.

Destarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Mister destacar que existem vários outros documentos de fácil acesso e obtenção por quaisquer outros moradores e residentes, aptos a comprovar a efetiva residência tanto sua como de sua família no imóvel, que não vieram aos autos, tais como,

água, luz, telefone, gás, internet, condomínio, de meses diversos e subsequentes de forma a provar a frequência da moradia, certidões, correspondências suas e de seus familiares destinadas ao mesmo endereço, registros fotográficos, declaração de vizinhos, que pudessem indicar que o imóvel é utilizado para sua residência; ainda, certidões negativas de bens imóveis em seu nome.

Também cumpre destacar ser imprescindível a demonstração de que se trata do único imóvel residencial, utilizada pela entidade familiar.

Assim, uma única conta de energia é insuficiente para comprovação dos requisitos estampados no art. 5º, da Lei 8009/90.

Nessa esteira, em razão da insuficiência de provas que atestam a configuração do imóvel como bem de família, mantenho a decisão agravada.

No que tange à alegação de impenhorabilidade do imóvel por ser financiado, de fato o imóvel financiado não pode ser penhorado diretamente, haja vista que, com a alienação fiduciária, o imóvel objeto da garantia é transferido para o credor fiduciário, que detém a propriedade resolúvel até o pagamento do preço avençado no negócio.

Assim, o imóvel objeto da penhora não pertence à Agravante, mas sim, ao agente financiador.

Seria possível a penhora sobre os direitos aquisitivos, em razão do contrato de financiamento. Sobro o tema:

É que diz REsp 1.819.186:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos" (
AgInt no AREsp 1.370.727/SP
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/03/2019, DJe de 28/03/2019).”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido.” (REsp 1646249/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018).

Desta feita ante a ausência de comprovação de que referido se trata de bem de família, possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante.

Assim, é possível a determinação da expedição de ofício para que a financeira se manifeste.

Ademais o art. 370 do Código de Processo Civil estabelece:

“
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”

O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao
julgamento
do mérito, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto.

No que tange ao requerimento de
determinar que o agravado fique impedido de praticar ou emendar o ato processual em decorrência do cumprimento atrasado da intimação, no caso ora análise a insurgência da Agravante não procede, posto que o prazo concedido para indicação de bens de penhor é dilatório e não peremptório, sendo possível sua indicação a qualquer momento no cumprimento de sentença.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. DECURSO EM BRANCO DO PRAZO ANTERIORMENTE FIXADO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRAZO DILATÓRIO E NÃO PEREMPTÓRIO. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão, em cumprimento de sentença, que rejeitou os embargos de declaração opostos, sob o entendimento de que o prazo para a indicação de bens à penhora é dilatório e, assim, manteve decisão anterior que determinou a expedição de ofício à Caixa de Previdência Privada dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, concedendo prazo sucessivo ao devedor para comprovação da natureza alimentar da verba. 2. O prazo concedido ao credor para a indicação de bens passíveis de penhora é dilatório e não peremptório, sendo cabível a sua indicação em qualquer momento no cumprimento de sentença. Por tratar-se de ato de interesse da parte exequente, sendo certo que esta é quem detém o interesse em realizar a constrição de bens penhoráveis com a maior celeridade que possível, não há que se falar em preclusão temporal, em homenagem à instrumentalidade do processo. 3. Recurso do executado conhecido e desprovido. (TJ-DF 07020485520198070000 DF 0702048-55.2019.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA Data de Julgamento: 12/06/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para determinar que a penhora recaia apenas sobre os
direitos do comprador sobre o imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024